Tribunal: TJES
Processo: 5002930-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002930-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA MACIEL DE PAULA
AGRAVADO: MARCELO MENEZES LOUREIRO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL E UNILATERALIDADE DOS CÁLCULOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, mantendo a cobrança de valores pagos pelo ex-cônjuge a título de mensalidades de plano de saúde após o prazo estabelecido em acordo homologado em ação de separação consensual convertida em divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os comprovantes apresentados pela agravante são suficientes para demonstrar o pagamento integral ou parcial das mensalidades do plano de saúde objeto do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a alegada unilateralidade dos cálculos e a suposta violação à boa-fé objetiva afastam a exigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ônus da prova do pagamento ou de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor recai sobre o devedor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

4)
Os documentos que instruem o cumprimento de sentença, consistentes em extratos emitidos pela AMAGES, entidade estipulante do plano de saúde, são idôneos e aptos a demonstrar as despesas efetivamente suportadas pelo exequente.

5)
A análise dos comprovantes juntados pela agravante revela inconsistências, agendamentos não efetivados, devoluções de valores e ausência de correlação clara entre transferências realizadas e as mensalidades indicadas, não sendo possível reconhecer a quitação integral ou parcial do débito alegado.

6)
A alegação de unilateralidade dos cálculos não subsiste quando os valores executados se baseiam em documentos oficiais emitidos por terceiro responsável pela administração do plano de saúde.

7)
Não configura violação à boa-fé objetiva a ausência de comunicação dos reajustes, uma vez que incumbia à agravante, como beneficiária direta do plano, adotar conduta ativa para se informar e cumprir corretamente a obrigação de ressarcimento.

8)
O reconhecimento, pela própria agravante, de inadimplemento de algumas mensalidades reforça a legitimidade do prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao devedor comprovar de forma inequívoca o pagamento das obrigações cobradas em cumprimento de sentença, não sendo suficientes alegações genéricas ou comprovantes inconsistentes.

2. Extratos emitidos por entidade estipulante de plano de saúde constituem prova idônea das despesas realizadas para fins de ressarcimento.

3. A ausência de iniciativa do devedor em buscar informações sobre valores devidos afasta a alegação de violação à boa-fé objetiva do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.665.840/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.08.2019, DJe 30.08.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O cerne da controvérsia reside na cobrança, pelo agravado, de valores referentes ao plano de saúde da agravante, que deveriam ter sido ressarcidos por ela.

Segundo consta, a ação principal que deu origem ao cumprimento de sentença consiste em Ação de Separação Consensual com Bens a Partilhar, posteriormente convertida em divórcio (Processo nº 024.10.027.336-6).

Em acordo homologado por sentença em 27/04/2009, ficou estabelecido que o agravado (Marcelo Menezes Loureiro) arcaria com os custos integrais do plano de saúde da agravante (Monica Maciel de Paula) por seis anos.

Após aludido prazo, que se encerrou em
maio de 2015
, a recorrente, na condição de dependente do recorrido, passaria a ser responsável pelos valores de mensalidade e utilização do plano de saúde.

Em virtude de alegados pagamentos não realizados pela agravante a partir de junho de 2015, o agravado ajuizou o cumprimento de sentença, buscando o ressarcimento dos valores que continuou a pagar à Unimed.

Nesse cenário, o agravado instruiu a cumprimento de sentença com documentos que, segundo ele, comprovariam as despesas, emitidos pela AMAGES (Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo), estipulante do plano de saúde.

A planilha apresentada pelo agravado totaliza um débito de R$ 14.443,50, que, com multa e honorários, alcança R$ 17.332,20 em 24/06/2020, e posteriormente R$ 27.489,43 em 01/07/2022, conforme cálculos da contadoria.

A agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 535/538), argumentando, em síntese, que a planilha de débito apresentada pelo agravado seria unilateral e que ele não apresentou provas de que os valores cobrados eram realmente devidos, necessitando de documentos da própria companhia de plano de saúde.

Afirmou ainda que
não conseguiu reunir todos os comprovantes de pagamentos que recordava ter efetuado e reconheceu ter deixado de arcar com alguns meses devido à necessidade de cobrir outros gastos de subsistência.

Além disso, sustentou que a falta de pagamento ou o pagamento a menor se deu por culpa do agravado, que nunca a informou sobre os aumentos ou o valor correto a ser pago, o que feriria o princípio da boa-fé contratual.

A recorrente também solicitou efeito suspensivo à impugnação, alegando ser portadora de Neoplasia Maligna e, portanto, não poderia ter seu plano de saúde suspenso ou cancelado.

Como cediço, recai sobre o devedor o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a prova do pagamento deve ser cabal e inequívoca, não bastando meras alegações de incerteza quanto ao valor do débito para afastar a liquidez do título executivo judicial.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.
3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1665840 DF 2017/0079310-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Na hipótese, deve-se afastar a alegação de unilateralidade dos cálculos, uma vez que a execução está instruída com extratos oficiais da AMAGES, entidade estipulante do plano de saúde, que discrimina detalhadamente os gastos relativos à dependente.

Tais documentos gozam de idoneidade, visto que provêm de terceiro responsável pela gestão administrativa do benefício perante a operadora.

Fincada essa premissa, em detida análise, é possível verificar algumas inconsistências em relação aos pagamentos reconhecidos, corroborando a alegação da agravante de que nem todos os seus pagamentos foram devidamente considerados.

A denominada "Planilha de Débito/Pagamento" (fls. 111-113) elaborada pela contadoria judicial informa um total de pagamentos feitos pela agravante e reconhecidos no montante de R$ 13.280,24.

A agravante aponta as seguintes inconsistências:

Ao acessar os autos originários, observa-se que a mensalidade de julho/2016 fora
agendada
em
08/08/2016,
no valor de R$ 246,16 – fls. 570, e que o documento de fls. 601 se refere a “
lançamento de devolução de doc.
”, efetivado em 09/08/2016, o que significa que devido a algum problema na transferência, houve o retorno do valor de R$ 246,16 e, por conseguinte, não há comprovação de pagamento das mensalidades de
julho e agosto de 2016
.

Acerca da mensalidade de
fevereiro de 2017
(
fls. 574), é possível deduzir que se trata de agendamento, não podendo ser considerado comprovante de pagamento da referida mensalidade.

De igual modo, sobre a parcela de
julho/2017
, sobreleva notar que o documento de fls. 577 (página indicada como prova do pagamento) indica transferência realizada em
agosto
/2017 no valor de R$ 603,00, não sendo possível reconhecer sua relação com a mensalidade de julho/2017, haja vista que o comprovante anterior (fls. 576) data de junho/2017 de o posterior (fls. 578) de setembro de 2017.

No que se refere ao mês de
setembro/2017
, consta dos autos o agendamento do valor de
R$ 500,00
e não R$ 603,00 (fls. 578).

Por fim, em relação à mensalidade de
novembro de 2017,
fora indicado o comprovante de pagamento de fls. 580, o qual se trata de “efetivação de doc.” realizada em 14/12/2017, entretanto, conquanto a efetivação informe que o valor de R$ 603,00 fora realmente transferido e creditado na conta de destino, o documento anterior (fls. 579) indica que no mês de outubro fora realizado apenas o agendamento, contexto que sugere que a transferência respectiva se trata da mensalidade de outubro, não de novembro.

Importante salientar que a alegação de violação à boa-fé objetiva por ausência de informação sobre os reajustes não prospera.

Sendo a agravante a principal interessada e beneficiária direta da manutenção do plano de saúde, competia-lhe conduta ativa e cooperativa na busca das informações necessárias para o correto adimplemento da obrigação de reembolso prevista no título judicial.

A inércia da devedora por longo período não pode ser imputada ao credor como óbice à execução.

Ademais, a própria recorrente reconheceu ter deixado de arcar com o pagamento de algumas mensalidades em virtude de outras dificuldades financeiras, o que corrobora a existência do inadimplemento.

Portanto, à míngua de prova de quitação integral, a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento da execução é medida que se impõe.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)